Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701847-51.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIRIO GOMES PEREIRA APELADO: DANIEL CARLOS AZEVEDO ROCHA, ADRIANA MALAQUIAS MATOS, FABIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA, FLAVIO ALMEIDA SANTOS, IVAN RAMOS OLIVEIRA DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, MICHAEL ANDRADE DE SOUSA, PAULO APARECIDO DE FREITAS MONTALVAO, PEDRO HENRIQUE DUARTE MARTINS, WARLEI RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor ALÍRIO GOMES PEREIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dr. Wander Lage Andrade Júnior (ID 67426987), integrada em sede de embargos de declaração (ID 67426992), que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0701847-51.2024.8.07.0012, proposta em desfavor de DANIEL CARLOS AZEVEDO ROCHA e OUTROS, indeferiu a petição inicial, com apoio no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI (ausência de interesse processual) do CPC. O autor apelante protocolou a petição de ID 67427111, apresentando pedido de desistência do recurso, pugnando pela extinção do feito nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. É a síntese do que interessa. DECIDO Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” No presente caso, os advogados que subscrevem o pedido de desistência da apelação possuem poderes para a prática do ato, conforme procuração de ID 67427112. Portanto, impõe-se a homologação da desistência. Ante o exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator